Tribunal: TJPA
Processo: 0806137-11.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806137-11.2023.8.14.0028

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARCELO FERNANDO CARVALHO MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. PERÍCIA FAVORÁVEL. SEQUELA PERMANENTE COM REDUÇÃO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. TABELA SUSEP COMO REFERÊNCIA ILUSTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária ajuizada por segurado, mecânico de manutenção, que sofreu acidente de trabalho com sequela permanente na mão esquerda, e pleiteou a concessão de auxílio-acidente. A sentença condenou a autarquia à implantação do benefício, pagamento retroativo e inclusão do autor em programa de reabilitação profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) reconhecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de quesitos complementares à perícia; (ii) definir se a limitação funcional apurada justifica a concessão do auxílio-acidente; (iii) avaliar se a determinação de reabilitação profissional é juridicamente válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento de quesitos complementares não configura cerceamento de defesa quando o laudo pericial é claro, completo e suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

4.

O laudo pericial atesta sequela permanente nos quirodáctilos 3º, 4º e 5º da mão esquerda, comprometendo de forma parcial e permanente a capacidade do autor para o exercício habitual da profissão de mecânico, caracterizando a redução funcional exigida pelo art. 86 da Lei nº 8.213/91.

5.

A referência à Tabela SUSEP no laudo pericial possui caráter meramente ilustrativo e não compromete a validade da prova técnica, tampouco substitui os critérios legais previdenciários, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada.

6.

A determinação de inclusão do segurado em programa de reabilitação profissional encontra respaldo no art. 89 da Lei nº 8.213/91, sendo direito do beneficiário e dever da autarquia previdenciária, diante da constatação de que a atividade habitual não pode mais ser desempenhada.

7.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de concessão do auxílio-acidente mesmo diante de redução mínima da capacidade laboral, desde que haja nexo causal e repercussão nas atividades habituais, conforme fixado no Tema 416 do STJ (REsp 1.109.591/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A recusa em responder a quesitos complementares não caracteriza cerceamento de defesa quando o laudo pericial é completo e satisfatório.

2.

A sequela parcial e permanente que repercute na atividade habitual do segurado justifica a concessão do auxílio-acidente.

3.

A utilização da Tabela SUSEP como referência ilustrativa não invalida a perícia previdenciária.

4.

A inclusão do segurado em programa de reabilitação profissional é medida legítima diante da impossibilidade de retorno à função anteriormente exercida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 19, 20, 21, 86, 89; CPC, arts. 370, 371, 473, §1º; EC nº 113, art. 3º; Decreto-Lei nº 73/66, art. 26, alínea “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.109.591/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, j. 23.06.2010 (Tema 416); TJ-AM, AC nº 0666340-22.2019.8.04.0001, Rel. Des. Délcio Luís Santos, j. 05.02.2023; TJ-MG, AC nº 5005661-39.2018.8.13.0701, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 27.10.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que, nos autos da
Ação Previdenciária
ajuizada por
MARCELO FERNANDO CARVALHO MENDES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a autarquia à concessão de auxílio-acidente, com pagamento retroativo e inclusão do autor em programa de reabilitação profissional.

Historiando os fatos, Marcelo Fernando Carvalho Mendes ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que sofreu acidente de trabalho em 30/10/2009, quando teve sua mão atingida por maquinário, ocasionando sequelas que comprometeram sua capacidade laboral. Requereu a concessão do benefício de auxílio-acidente, além das verbas sucumbenciais, argumentando que, embora tenha recebido auxílio-doença por determinado período, o benefício foi indevidamente cessado pela autarquia previdenciária.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a autarquia requerida a estabelecer o pagamento do auxílio-acidente, incluindo o autor em programa de reabilitação profissional (art. 25, III, Dec. 3.048/98), habilitando-o a obter nova colocação no mercado de trabalho.

Condeno o réu, ainda, a pagar ao Autor os valores relativos ao auxílio-acidente desde 28/04/2018, conforme anteriormente exposto.

Fixo também, para o pagamento de tais parcelas supracitadas, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, correção monetária e os juros de mora com base no índice da taxa SELIC.

Em razão da sucumbência, condeno ainda o Réu ao pagamento das custas processuais, estando isento nos termos do art. 40 da Lei n° 8.328/2015, e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observando as diretrizes do art. 85, § 2º do CPC e Súmula 111 do STJ.

Anote-se ainda, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado ao benefício concedido, a mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei nº 8.213/1991).”

O Autor opôs embargos de declaração apontando erro material na sentença em relação a condenação em honorários advocatícios (ID 27222431). O recurso foi provido, nos termos da sentença de ID 27222436, que corrigiu o erro material apontado, referindo-se agora a honorários sucumbenciais.

Inconformado com a sentença, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs recurso de apelação, alegando, inicialmente, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de quesitos complementares à perícia judicial. Sustenta que o laudo pericial apresentado nos autos é inconsistente, por conter termos genéricos, sem a necessária individualização da condição clínica do apelado. Argumenta que a utilização da Tabela SUSEP como critério de aferição de redução da capacidade laboral é indevida, uma vez que referida tabela é aplicável apenas a seguros privados, não tendo amparo na legislação previdenciária.

Defende que, embora o perito tenha atestado sequelas permanentes, não ficou demonstrada a efetiva redução da capacidade laborativa específica do apelado para o exercício de sua função habitual, condição indispensável para a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

Outro ponto levantado pela autarquia previdenciária diz respeito à imposição, pelo juízo a quo, da inclusão do segurado em programa de reabilitação profissional. O INSS argumenta que a reabilitação não pode ser compulsória, especialmente em casos nos quais o segurado, mesmo com incapacidade parcial, apresenta condições de exercer outras atividades laborais, seja com adaptações em sua função original, seja em ocupações anteriormente desempenhadas. Sustenta que o diagnóstico de incapacidade parcial não implica, por si só, necessidade de reabilitação, uma vez que muitos segurados podem readaptar-se ao mercado de trabalho sem intervenção estatal, sendo, portanto, indevida a obrigatoriedade imposta pela sentença recorrida. Nesse contexto, o apelante busca a exclusão dessa determinação judicial, por entender que ela extrapola os limites legais previstos para o benefício concedido.

Requer, portanto, a reforma da sentença e o indeferimento do benefício, com base na ausência de correlação entre a sequela e a limitação funcional laborativa. Ao final, formula pedido expresso de prequestionamento dos dispositivos legais suscitados, notadamente o artigo 86 da Lei nº 8.213/91, artigo 3º do Decreto-Lei nº 73/1966 e artigo 473, §1º, do CPC.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença, destacando que a referência à Tabela SUSEP feita pelo perito possui caráter meramente ilustrativo, não constituindo base de fundamentação do laudo. Sustenta, ademais, que a perícia foi conclusiva ao reconhecer a existência de sequela parcial e permanente decorrente de acidente de trabalho, e que tal limitação repercute diretamente na capacidade funcional do autor, justificando a concessão do auxílio-acidente.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio do parecer subscrito pelo 5º Procurador de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O Parquet assentou que a perícia médica atestou incapacidade parcial e permanente do apelado, com limitação funcional nos quirodáctilos 3º, 4º e 5º da mão esquerda, o que reduz sua capacidade para o trabalho habitual. Ressaltou que a concessão do auxílio-acidente pressupõe lesão com redução da capacidade laboral e que, no presente caso, tal requisito foi comprovado nos autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo INSS.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: INDEFERIMENTO DE QUESITOS COMPLEMENTARES À PERICIA JUDICIAL.

O Apelante alega que foram sugeridos quesitos complementares na petição de manifestação sobre o laudo pericial judicial, contudo, o pleito não deferido configura cerceamento de defesa.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

O julgador tem o poder-dever de indeferir diligências meramente protelatórias, especialmente quando o laudo técnico se apresenta completo, coerente e suficiente à formação do convencimento judicial.
Conforme os artigos
370
e
371
do
CPC
, o juiz é o destinatário último da prova, a quem cabe indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias.

Constata-se ser desnecessária a ampliação probatória, posto que o feito já contém elementos suficientes para apreciação e julgamento, contando inclusive com exames médicos e prova pericial, que mostram-se fundamentais e suficientes para a formação do convencimento do julgador, sendo desnecessário qualquer esclarecimento por parte do perito.

No caso em tela,
o laudo pericial elaborado por profissional devidamente nomeado pelo juízo a quo é categórico ao concluir que o autor apresenta sequela funcional decorrente de acidente de trabalho, consistente em limitação dos movimentos dos quirodáctilos 3º, 4º e 5º da mão esquerda, comprometendo suas atividades habituais.

Ademais, a mera insatisfação da parte com o teor das conclusões periciais não enseja a obrigatoriedade de sua complementação.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a realização de prova pericial médica cumpre a sua finalidade quando o laudo apresentado é claro, objetivo, responde satisfatoriamente aos quesitos formulados e permite ao juízo formar convencimento seguro quanto à matéria de fato controvertida.

Por tais razões,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Adentrando no mérito, a análise do presente recurso exige ponderação detida sobre os elementos fáticos e jurídicos colacionados aos autos, especialmente a perícia médica judicial, que constitui meio de prova por excelência em demandas de natureza previdenciária.

O objeto da presente controvérsia cinge-se à concessão do benefício de auxílio-acidente; à legalidade da imposição de reabilitação profissional e à utilização da Tabela SUSEP para mensuração da perda funcional.

Nos
termos do art. 19, da Lei n.
8.213
/91, considera-se acidente de trabalho aquele
"que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso
VII
do art.
11
desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho"
.

Conforme afirma a doutrina:
"o acidente de trabalho será caracterizado quando verificado pelo Perito Médico Federal o nexo técnico entre trabalho e o agravo"
(
CASTRO, Carlos Alberto Pereira de
;
LAZZARI, João Batista
. Manual de Direito Previdenciário. 26. ed, Rio de Janeiro: Forense. E-book Kindle).

A mesma lei também traz um rol exemplificativo de quais seriam as enfermidades geradas como consequência de acidentes de trabalho, e quais não seriam, senão vejamos:

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em conseqüência de:

a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho;

b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho;

c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho;

d) ato de pessoa privada do uso da razão;

e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior;

III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade;

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho:

a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa;

b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito;

c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado;

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.

§ 1º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho.

§ 2º Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha às conseqüências do anterior.

Com relação aos requisitos para o reconhecimento de que o requerente faz jus aos benefícios decorrentes de acidente de trabalho, são eles: fato incapacitante; nexo causal; estar coberto pelo seguro acidentário.

Por outro lado, as incapacidades podem ser: totais (impedem o exercício do labor) ou parciais (permitem que o trabalhador continue a exercer a mesma função que exercia anteriormente, mas com maior esforço; ou gerem a necessidade de que trabalhe em outra função); permanentes (trazem sequelas consolidadas) ou temporárias (podem vir a serem curadas ou estabilizadas).

O auxílio acidente, por sua vez, é previsto no art.
86
da Lei n.
8.213
/91. Trata-se de uma indenização concedida ao segurado após a consolidação de lesões que impliquem redução da capacidade para o trabalho anteriormente exercido.

Pois bem. No caso em tela, o autor,
Marcelo Fernando Carvalho Mendes, mecânico de manutenção, ajuizou ação previdenciária contra o INSS, pleiteando concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária.

Aduziu que sofreu acidente de trabalho em 30/10/2009, enquanto prestava serviços para a empresa Bertin S.A., sendo atingido por máquina industrial. O evento foi formalmente reconhecido via CAT, com diagnóstico de fratura grave no dedo médio da mão esquerda (CID S62.6). A lesão foi tratada cirurgicamente com osteossíntese (uso de fio de aço), gerando sequelas permanentes e limitação funcional para a atividade de mecânico, conforme narrado na inicial.

Quanto à alegação de ausência de redução da capacidade laborativa, fundamento central da insurgência do INSS, não merece guarida. A perícia médica, conduzida por perito médico judicial, evidenciou, de forma clara e circunstanciada, que o autor apresenta limitação funcional da mão esquerda, especificamente nos movimentos de flexão, adução e abdução dos 3º, 4º e 5º quirodáctilos.

O perito foi categórico ao afirmar que tal sequela decorre diretamente do acidente laboral ocorrido em 30/10/2009, no qual o autor, então mecânico, teve sua mão atingida por maquinário industrial. Constatou-se, ainda, que essa limitação compromete de forma parcial e permanente a capacidade funcional para a atividade habitual do autor, restando evidenciado o nexo causal entre o acidente e a sequela laboral.

No que tange à segunda linha argumentativa do apelante, qual seja, a alegada inconsistência do laudo pericial, esta não merece acolhimento. O perito foi objetivo e técnico ao descrever o quadro clínico do recorrido e as limitações funcionais constatadas.

Ressaltou que, embora o autor tenha mantido alguma funcionalidade em sua mão esquerda, houve redução significativa da amplitude de movimento de três dedos, prejudicando atividades que demandem habilidades manuais finas, como aquelas usualmente desempenhadas por mecânicos, atividade que exercia à época do acidente.

Ao contrário do que sustenta o INSS, não se exige que o laudo utilize linguagem hermética ou médica inacessível: a regra contida no art. 473, §1º, do CPC determina justamente o contrário – que a perícia seja redigida em linguagem compreensível às partes e ao juízo. O perito, de maneira clara e concisa, demonstrou a existência de sequela permanente, apontando, ainda, o percentual de 9% de comprometimento funcional do membro afetado. Tal percentual, embora não represente grande limitação anatômica, é suficiente para o reconhecimento de redução da capacidade laboral específica, nos termos exigidos pelo art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Prosseguindo, cumpre rebater o terceiro argumento da apelação, qual seja, a imprópria utilização da Tabela SUSEP como critério de avaliação da capacidade laborativa.

De início, importa destacar que a Tabela da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) é tradicionalmente adotada em perícias para aferição de grau de invalidez em seguros privados, conforme disposição do art. 26, alínea “c”, do Decreto-Lei nº 73/66. Assim, reconhece-se que tal tabela é oriunda do ramo securitário privado, não se confundindo com os parâmetros previdenciários adotados pelo INSS. Contudo, o uso da tabela pelo perito não implicou a substituição dos critérios legais para concessão do benefício previdenciário, tampouco se sobrepôs aos elementos clínicos observados no exame físico.

A própria sentença de origem deixou evidente que o perito não fundamentou sua conclusão exclusivamente na Tabela SUSEP, mas apenas a ela se referiu como elemento auxiliar para quantificar a extensão da sequela. Da mesma forma, o perito judicial expressamente consignou em seu laudo que o uso da referida tabela possui caráter meramente ilustrativo, servindo como parâmetro indicativo da extensão da limitação funcional.

Dessa forma, a utilização de tal referência, de maneira acessória e não vinculante, não contamina o conjunto probatório nem compromete a higidez do laudo. Ademais, cumpre destacar que o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.109.591/SC (Tema 416), firmou a tese de que:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.”

Logo, não se exige que a limitação seja extrema, bastando a existência de sequela que repercuta, ainda que parcialmente, na capacidade para o trabalho anteriormente desempenhado. Na hipótese dos autos, essa repercussão restou cabalmente demonstrada. Eventual referência à Tabela SUSEP não compromete a credibilidade da prova pericial nem afronta o ordenamento jurídico previdenciário, que tem no artigo 86 da Lei nº 8.213/91 seu principal balizador.

Também não prospera a alegação de que não haveria nexo causal entre a lesão e a atividade exercida, tampouco que a sequela não teria repercussão específica. Ao contrário, o juízo de origem fundamentou sua convicção com base em sólida análise técnico-pericial e documental, além de aplicar corretamente o princípio do in dubio pro misero, orientador do Direito Previdenciário. O entendimento é reforçado por vasta jurisprudência nacional, que vem reconhecendo o direito ao auxílio-acidente sempre que demonstrada a limitação funcional em decorrência de acidente de trabalho, mesmo que não implique incapacidade total.

No que concerne a alegação do apelante de ser descabida a obrigatoriedade da participação do recorrido em reabilitação profissional, entendo que a referida alegação não merece guarida, visto que a reabilitação profissional é um serviço que visa proporcionar ao beneficiário os meios necessários para a reinserção no mercado de trabalho, sendo previsto no artigo
89
da Lei
8.213
/91.

Destarte, a reabilitação profissional deve, obrigatoriamente, ser prestada pelo apelante, enquanto direito subjetivo da parte autora, pois, conforme apontado no laudo pericial supramencionado, o retorno do apelado ao seu labor anterior não seria possível em razão de sua incapacidade, existindo, no entanto, outras atividades que poderá realizar para prover seu sustento.

Ademais, nada obsta a revisão administrativa periódica pelo apelante quanto ao benefício deferido ao recorrido, visto que deve ser constantemente submetido à perícia médica.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE INGRESSO DO SEGURADO EM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA A ATIVIDADE HABITUAL. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO ACIDENTE APÓS O PROGRAMA DE REABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A concessão de benefício previdenciário deve observar os requisitos legais previstos na Lei no
8.213
/91. 2. A partir das conclusões do laudo pericial, verifica-se, no presente caso, a incapacidade parcial e/ou permanente do Apelante. 3
. O art.
62
da Lei nº
8.213
/91 determina a iniciação de processo de reabilitação se comprovada a incapacidade para exercer as atividades laborais habituais. 4. É possível no caso concreto vincular a cessação do benefício de auxílio-doença à participação do segurado em programa de reabilitação profissional, bem como determinar o pagamento do auxílio acidente após seu término, salvo no caso de aposentadoria, porquanto o laudo pericial assinalou a incapacidade laboral do segurado para o seu último trabalho e para sua atividade habitual, circunstância que atrai exatamente a necessidade de participação do segurado em programa de reabilitação, na forma do art.
62
da Lei n.º
8.213
/91; 5. Poder-dever do INSS em realizar o programa de reabilitação, com a manutenção do benefício de auxílio doença desde a cessação indevida e até que o segurado seja considerado reabilitado ou irrecuperável, bem como do pagamento do pagamento do auxílio acidente após o processo de reabilitação.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-AM -
AC: 06663402220198040001
Manaus, Relator:
Délcio Luís Santos
, Data de Julgamento: 05/02/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2023)

Apelação cível - Ação ordinária - Auxílio-doença ou aposentadoria acidentária - Pedido julgado improcedente - Perícia contraditória - Constatação do agravamento de lesão ocasionada em acidente de trabalho - Incapacidade parcial e permanente - Impossibilidade de exercício da mesma profissão - Direito ao auxílio-doença - Reabilitação Profissional - Instituto Nacional do Seguro Social - Art. 62 e
89
, da Lei
8.213
, de 1991 - Decreto
3.048
, de 1999 - Lesões incapacitantes - apelação a que se dá provimento. 1. O auxílio-doença tem previsão no art.
59
da Lei
8.213
, de 1991, e será pago quando o segurado ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
2. Nos termos do art.
62
, da Lei
8.213
, de 1991, o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. 3. Constatado em perícia oficial que há sequela ou lesão incapacitante, mas verificada a possibilidade de reabilitação profissional, revela-se procedente o pedido de concessão de auxílio-doença e determinação de reabilitação profissional pela autarquia federal.
(TJ-MG -
AC: 50056613920188130701
, Relator: Des.(a)
Marcelo Rodrigues
, Data de Julgamento: 27/10/2022, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/10/2022)

Por conseguinte, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo INSS, mantendo a sentença incólume em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

A
lerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 18/09/2025